Tribunal: TJSP
Processo: 1001388-31.2019.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Compra e Venda de bem imóvel – Indenização por danos morais – Sentença de procedência - Inconformismo da ré – Descabimento – Preliminar afastada – Caso sujeito aos ditames do artigo 27 do CDC – Prazo prescricional de cinco anos não decorridos - Adquirente que não foi devidamente informado que na sua área privativa seriam instaladas caixas gordura, sabão e esgoto – Aplicação do Código de

Ementa:
Compra e Venda de bem imóvel – Indenização por danos morais – Sentença de procedência - Inconformismo da ré – Descabimento – Preliminar afastada – Caso sujeito aos ditames do artigo 27 do CDC – Prazo prescricional de cinco anos não decorridos - Adquirente que não foi devidamente informado que na sua área privativa seriam instaladas caixas gordura, sabão e esgoto – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Danos morais configurados e mantidos em R$ 10.000,00 - Precedentes – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Apelação Cível 1001388-31.2019.8.26.0526 Salto Voto n.o39.969
ni
Registro: 2020.0000680916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001388-31.2019.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante MRV MRL XL
VII INCORPORAÇÕES SPE LTDA, é apelado KLEITON ROGÉRIO POSSAN.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 20 de agosto de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001388-31.2019.8.26.0526 - Salto - VOTO No 39969 - NI 2/9
Voto n.o 39.969
Apelação Cível no 1001388-31.2019.8.26.0526
Comarca: Salto
Apelante: MRV Engenharia e Participações S.A.
Apelado: Kleiton Rogério Possan
Juiz prolator: Cláudio Campos da Silva
Compra e Venda de bem imóvel Indenização por danos
morais Sentença de procedência - Inconformismo da ré
Descabimento Preliminar afastada Caso sujeito aos ditames
do artigo 27 do CDC Prazo prescricional de cinco anos não
decorridos - Adquirente que não foi devidamente informado
que na sua área privativa seriam instaladas caixas gordura,
sabão e esgoto
Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor Danos morais configurados e mantidos em R$
10.000,00 - Precedentes Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 178/180, cujo relatório
se adota, julgou procedente a ação de Indenização por Danos Morais
movida por KLEITON ROGÉRIO POSSAN em face de MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., para condenar a ré ao
pagamento de indenização pelos danos morais suportados, que fixados em
R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizado a partir da prolação da
sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.
Apela a ré a fls. 182/189, alegando,
preliminarmente, ocorrência da decadência a teor do artigo 26, II, do
Código de Defesa do Consumidor, que prevê o prazo de 90 (noventa) dias
para reclamar pelos defeitos aparentes do imóvel e cerceamento de defesa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001388-31.2019.8.26.0526 - Salto - VOTO No 39969 - NI 3/9
No mérito, aduz que restou clara no memorial descritivo do
empreendimento a instalação de caixa elétrica pelas áreas descobertas do
pavimento térreo, e que não restou comprovada a depreciação do imóvel,
aduzindo que inexistente dano moral indenizável, requerendo o
afastamento da condenação ou sua redução.
Recurso processado e respondido (fls.
199/205).
É o relatório.
De início, deixo consignado, desde logo, que
dúvida não há de que a relação jurídica havida entre as partes é regida pelo
Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o prestador de serviços
assume os riscos de sua atividade empresarial perante seus clientes.
Assim, afasto a preliminar suscitada pela ré
nas razões de recurso, pois a pretensão do autor está fundada na reparação
dos danos advindos do suposto inadimplemento contratual pela ré,
submetido ao artigo 27 do Código Consumerista.
E assim sendo, sua pretensão se submete ao
prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do mesmo Códex
que assim dispõe, “in verbis”: “Prescreve em cinco anos a pretensão à
reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço
prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a
partir do conhecimento do dano e sua de sua autoria.”
Nesse sentido é o entendimento do C.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001388-31.2019.8.26.0526 - Salto - VOTO No 39969 - NI 4/9
Superior Tribunal de Justiça:
“Direito do consumidor. Ação de indenização por danos materiais e
morais decorrentes de vícios no serviço. Prescrição. Cinco anos.
Incidência do art. 27 do CDC. 1. Escoado o prazo decadencial de 90
(noventa) dias previsto no art. 26, II, do CDC, não poderá o
consumidor exigir do fornecedor do serviço as providências previstas
no art. 20 do mesmo Diploma - reexecução do serviço, restituição da
quantia paga ou o abatimento proporcional do preço -, porém, a
pretensão de indenização dos danos por ele experimentados pode ser
ajuizada durante o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, porquanto
rege a hipótese o art. 27 do CDC. 2. Recurso especial conhecido e
provido” (STJ - REsp no 683.809/RS Quarta Turma - Rel. Min. Luis
Felipe Salomão - J. 20.04.2010).
Considerando que o autor recebeu as chaves
em 22 de março de 2016 (fls. 123) e a ação foi ajuizada em março de 2019,
não há se falar em transcurso do prazo prescricional quinquenal.
No que concerne ao alegado cerceamento de
defesa, não se olvide que “o juízo de relevância implica um juízo
preliminar de utilidade da prova, isto é, somente as provas que possam
contribuir à demonstração do fato jurídico é que podem ser consideradas
relevantes” (EDUARDO CAMBI, A prova civil. Admissibilidade e
relevância, RT, 2006, p. 262).
Assim, as questões postas nos autos
confrontadas com os documentos que deles constam indicam a
dispensabilidade da realização de outras provas, mormente porque o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001388-31.2019.8.26.0526 - Salto - VOTO No 39969 - NI 5/9
destinatário da prova deu-se por suficientemente esclarecido para formação
de sua convicção e assim também o é para esta relatoria.
Superadas as causas prejudiciais, passa-se a
analisar o mérito do recurso.
Dispõe o inciso III, artigo 6o, do Código de
Defesa do Consumidor, que é direito básico do consumidor: “a informação
adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com
especificação
correta
de
quantidade,
característica,
composição,
qualidade e preço, bem com sobre os riscos que apresentem”.
Do mesmo modo, o artigo 31 do mesmo
Códex preceitua que “a oferta e apresentação de produtos ou serviços
devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em
língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade,
composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros
dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos
consumidores.”
Sobre epigrafada norma legal, já se
pronunciou o Superior Tribunal de Justiça: “É importante lembrar que,
tanto nas relações de consumo, como nas relações contratuais em geral, o
princípio da boa-fé objetiva deve ser colocado em primeiro plano. Como é
cediço, referido princípio apresenta diversas funções, entre as quais se
destaca a de criação de deveres anexos ao contrato. A doutrina corrente
inclui, entre tais deveres, o de informação, de assistência, de colaboração,
de segurança, entre outros. A manutenção de um canal eficiente de
comunicação com os consumidores é, portanto, inerente à relação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001388-31.2019.8.26.0526 - Salto - VOTO No 39969 - NI 6/9
contratual de consumo” (REsp 981887/RS, rel. Ministra Nancy Andrighi,
T3 TERCEIRA TURMA, DJ, 23/03/2010).
No caso vertente não há nos autos
comprovação de forma cristalina ao autor adquirente de que na sua
unidade passaria a instalação de caixas hidrosanitárias (gordura, sabão e
esgoto), responsáveis pelos descartes de todas as unidades onde situado o
condomínio, nas áreas privativas descobertas do pavimento térreo.
É claro o artigo 54, parágrafo 4o do Código
de Defesa do Consumidor ao dispor que nos contratos de adesão
submetidos ao submetido ao regime consumerista, “as cláusulas que
implicarem limitação de direito ao consumidor deverão ser redigidas com
destaque permitindo sua imediata e fácil compreensão”.
E não se pode negar que a existência das
aludidas caixas de gordura, sabão e esgoto limita o adquirente no uso de
seu espaço, pois terá que suportar a presença de estranhos no seu quintal
para efetuar a limpeza limitando sua privacidade.
Fatos que por si só, já caracterizam a
indenização pleiteada pelo autor na inicial.
Aliás,
confiram-se
outros
julgados
envolvendo a mesma ré em situação idêntica:
“Ementa: Compra e venda de imóvel. Ação de Indenização.
Instalação de caixas de inspeção em área privativa da unidade
residencial do Autor. Falta de informação ao consumidor. Danos
morais configurados. Fixação em conformidade com os princípios da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001388-31.2019.8.26.0526 - Salto - VOTO No 39969 - NI 7/9
razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. Recurso
parcialmente provido. (TJSP; 7a Câmara de Direito Privado;
Apelação no 1019518-55.2015.8.26.0576; Relator Des. Luiz Antônio
Costa; Comarca: São José do Rio Preto; jul. 01/03/2016).
“APELAÇÃO.
COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA.
DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA A PROPOSITURA DA
DEMANDA. Apelado que carreou aos autos os documentos
imprescindíveis para a propositura da demanda, sendo inviável a
extinção terminativa do feito. DANO MORAL. Configuração. Caixas
coletoras de sabão, de gordura e de água pluvial instaladas em
apartamento térreo adquirido pelo apelado, as quais demandam
constante manutenção. Falta de informação clara e adequada ao
consumidor. Limitação ao direito de propriedade. Violação ao art. 6o,
III do CDC. As fotos impressionam e causam repulsa, asco. Difícil
admitir que uma equipe de vários funcionários terceirizados
compareça periodicamente na sua unidade habitacional para
remover resíduos fétidos. Quantum indenizatório mantido, porquanto
fixado com razoabilidade. HONORÁRIOS RECURSAIS. Imposição
nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP, Apelação n. 1011006-15.2017.8.26.0576, 2a Câmara de
Direito Privado, Rel. Rosangela Telles, j., 27.08.2018).
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA IMÓVEL
NA PLANTA DANO MORAL INSTALAÇÃO DE CAIXA DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001388-31.2019.8.26.0526 - Salto - VOTO No 39969 - NI 8/9
GORDURA NA ÁREA EXTERNA DO IMÓVEL - IMPROCEDÊNCIA
INCONFORMISMO DO AUTOR ACOLHIMENTO A existência de
caixas de passagem hidráulica e de gorduras, com dejetos de outras
unidades do condomínio, instalado em área privativa do imóvel do
autor, constitui conduta ilícita por parte da construtora, cuja
indenização dos prejuízos é medida de rigor Laudo pericial que
atestou a restrição de uso da unidade Informação genérica e
hipotética constante do memorial descritivo não é suficiente para
esclarecer o consumidor, diante da relevância desse tipo de
instalação na área privativa do imóvel adquirido na planta -
Caracterizado o dano moral Indenização fixada com razoabilidade
no valor de R$10.000,00 Quantia não excessiva Precedentes desta
Corte DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO”. (TJSP,
Apelação n. 1005676-37.2017.8.26.0576, 8a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Alexandre Coelho, j., 25/04/2019).
Caracterizado o dever de indenizar, cabe
apenas apurar o “quantum debeatur”.
Assim, reconhecido o dano moral sofrido pel
autor, entendo que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo
MM. Juiz “a quo”, mostra-se adequado e não onera a ré, mas lhe servirá de
desestímulo, em eventual recidiva.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
e majoro os honorários advocatícios aplicados na sentença para fixa-los
definitivamente em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
com fundamento no artigo 85, parágrafo 11o, do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001388-31.2019.8.26.0526 - Salto - VOTO No 39969 - NI 9/9
FÁBIO QUADROS
Relator